Tribunal: TJSP
Processo: 1007938-19.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DA ADQUIRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. PREVISÃO DE DEDUÇÕES INFUNDADAS. RETENÇÃO ESTABELECIDA EM SENTENÇA DE 10% DO MONTANTE SOLVIDO. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 20% QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. PRECEDENTES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO INDEVIDA. DESPESAS RELACIONADAS AO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DA ADQUIRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. PREVISÃO DE DEDUÇÕES INFUNDADAS. RETENÇÃO ESTABELECIDA EM SENTENÇA DE 10% DO MONTANTE SOLVIDO. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 20% QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. PRECEDENTES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO INDEVIDA. DESPESAS RELACIONADAS AO IMÓVEL, SOBRETUDO DE IPTU. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. COMPRADORA NÃO IMITIDA NA POSSE DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É razoável a devolução de 80% dos valores pagos para a hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel motivada pela adquirente. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 3a Câmara.
2. A rescisão contratual por fato imputável à promitente compradora não importa em perda das arras com natureza confirmatória. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A cobrança de despesa relacionada ao imóvel, como a de IPTU, apenas se legitima após a efetiva imissão da adquirente na posse do bem.
4. Configurada a sucumbência recíproca, é de rigor a distribuição proporcional das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios. Inteligência do artigo 86 do Código de Processo Civil.